Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Climaco Cezar de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, no bojo de cumprimento de sentença, deferiu tutela de urgência determinando o imediato bloqueio da matrícula no 16.751, do 4o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do filho do recorrente, em virtude da suspeita de fraude à execução. Anote-se que o referido bem foi transmitido ao descendente por meio de doação do agravante. Sustenta o postulante que é pacífica a doutrina quanto ao tema, ao reconhecer, indiretamente, que se a doação realizada não reduz o patrimônio penhorável do devedor, não há de se falar em fraude à execução. Dessa forma, aduz que sendo o bem, antes do ato de disposição, impenhorável, resta obstado o reconhecimento da fraude contra credores por ausência de prejuízo ao Exequente. De qualquer sorte, o credor não teria, antes da transmissão voluntária, como penhorar o bem protegido pela impenhorabilidade. Alega que no âmbito da 1a Seção do STJ, tem prevalecido o entendimento de que “mesmo quando o devedor aliena o imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade porque imune aos efeitos da execução; caso reconhecida a invalidade do negócio, o imóvel voltaria à esfera patrimonial do devedor ainda como bem de família” (AgInt no REsp 1719551/RS, Segunda Turma, DJe 30/05/2019). Pede que nos termos do art. 1.016, III, do CPC, seja recebido e processado o presente Recurso de Agravo de Instrumento para dar-lhe total provimento, reformando a r. decisão agravada determinando o cancelamento imediato do registro do bloqueio do imóvel. Preparo devidamente recolhido. Sem pedido de tutela recursal. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo integral desprovimento ao recurso. Registre-se que em consulta ao processo no 0707129-06.2024.8.07.0001, verifico que sobreveio sentença que, ante o reconhecimento da fraude à execução, declarou a ineficácia da doação do imóvel objeto da matrícula n° 16.751, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com fundamento no artigo 792, §1o, do CPC. Esta relatoria, por meio do despacho de ID no 65489437, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, uma vez que a fraude a execução foi reconhecida por meio de sentença, sendo, portando, a via recursal adequada a Apelação. O recorrente deixou transcorrer o prazo para manifestação in albis. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator